Tribunal: TJDFT
Processo: 0724419-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
3. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta do correntista de seguir as orientações de pessoa desconhecida via telefone e realizar operações em caixa eletrônico permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dele.
4. Tal circunstância revela que a conduta do Autor também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do art. 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
5. Na revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso do golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
6. Na hipótese dos autos, reconhecida a culpa concorrente das partes quanto aos empréstimos efetuados e às transferências realizadas em conta corrente, impõe-se que ambas suportem, na mesma proporção, os prejuízos materiais daí decorrentes.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
8. Diante da alteração da r. sentença e caracterizada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, os ônus de sucumbência devem ser redimensionados.
9. Inexistente relação jurídica material com o Banco Cooperativo do Brasil S/A, revela-se correta a manutenção da improcedência dos pedidos formulados em face dessa instituição, inexistindo fundamento jurídico para a aplicação da Teoria da Aparência ou para a imputação de responsabilidade solidária entre entidades autônomas integrantes do sistema cooperativo.
10. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
11. No caso concreto, o proveito econômico obtido não se revela inestimável ou irrisório, tampouco o valor da causa é muito baixo, circunstâncias que inviabilizam a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.
12. Apelações conhecidas, sendo a do Autor não provida, a do Banco Cooperativo do Brasil S/A provida e a da Cooperativa Sicoob parcialmente provida.